Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-58.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO - CPF: 094.784.071-04 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MARCELO DO NASCIMENTO - CPF: 208.035.671-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo impróprio (art. 157, §1º, c/c art. 61, ii, “h”, do código penal). Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova. Laudo pericial atestando as lesões. Depoimentos dos policiais militares. Reconhecimento seguro do acusado. Dosimetria. Erro material. Correção de ofício. Substituição da atenuante da confissão espontânea pela atenuante da menoridade relativa. Compensação com a agravante do crime praticado contra pessoa idosa. Manutenção da pena final. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo impróprio cometido contra pessoa idosa (art. 157, § 1º, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, apontando contradições no depoimento da vítima e ausência de provas judicializadas aptas a amparar a condenação.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal; e (ii) verificar se há erro material na sentença, consistente no reconhecimento indevido da atenuante da confissão espontânea, com a possibilidade de substituição por outra atenuante legal aplicável, sem alteração da pena final.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo impróprio quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o agente, após subtrair valores da residência da vítima, empregou violência para assegurar a impunidade do delito, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial.

4. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando se mostra coerente e encontra respaldo nos demais elementos de convicção registrados nos autos.

5. No caso, os policiais militares confirmaram, na fase investigativa, os relatos da vítima, ainda que não tenham se recordado do ocorrido em juízo, o que não compromete a validade das provas coligidas. Conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

6. Pequenas divergências periféricas nos relatos da vítima não abalam a credibilidade de seu testemunho quando o núcleo da narrativa permanece firme e encontra amparo em outros elementos de prova.

7. Constatado erro material na dosimetria da pena, impõe-se sua correção de ofício, substituindo-se a atenuante da confissão espontânea (indevidamente reconhecida, pois o réu permaneceu em silêncio) pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mantendo-se a compensação com a agravante do crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, II, “h”, CP), sem qualquer alteração da pena definitiva.

IV. Dispositivo e teses

8. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da dosimetria para substituir a atenuante da confissão espontânea pela da menoridade relativa, mantendo-se, contudo, inalterada a pena final aplicada.

Teses de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio. 2. É admissível a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da prática do crime contra idoso”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação n. 1000722-19.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.3.2025; TJMT, Apelação n. 1001754-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Fernando Araújo
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, calculados sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 285814902).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, em razão de contradições nos depoimentos da vítima e da ausência de provas judicializadas suficientes para amparar a condenação (Id. n. 285814915).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. n. 285814917).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento da apelação, resumindo seu entendimento nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – RECURSO DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO QUE DENOTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTO CONTUNDENTE DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA COMPROVADA -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 287529867).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a peça acusatória que, no dia 3 de dezembro de 2022, por volta das 23h20, em residência localizada na Rua dos Coqueiros, n. 376, Bairro Santa Cruz, em Cáceres/MT, Luiz Fernando Araújo subtraiu a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) pertencente a Marcelo do Nascimento, idoso de 70 (setenta) anos à época. Logo após a subtração, empregou violência contra a vítima para assegurar a impunidade do delito e a detenção da coisa.

Em síntese, este é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...) Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data dos fatos a vítima acordou e encontrou o denunciado, seu vizinho, no interior de seu quarto, pegando dinheiro de sua carteira que estava em cima do guarda-roupas.

Infere-se que Marcelo gritou com o increpado para evitar a subtração, sendo que
LUIZ FERNANDO
tentou empreender fuga pela cozinha, a qual estava com a porta fechada, momento em que o denunciado empurrou a vítima, que caiu ao solo e sofreu escoriações (cf. laudo de id. 112359671), oportunidade em que
LUIZ FERNANDO
empreendeu fuga em posse de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais).

Abstrai-se que na sequência
LUIZ FERNANDO
, na tentativa de disfarçar o cometimento do delito, retornou à casa da vítima em posse do valor subtraído e o devolveu a Marcelo, afirmando que havia visto o ladrão fugindo e que tinha encontrado o dinheiro caído próximo ao muro das casas (...)” (Id. n. 285814394).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Encerrada a instrução, a ação penal foi julgada procedente, fixando-se a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, calculados sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 285814902).

Irresignada, a defesa sustenta a absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório, notadamente em razão de contradições nos depoimentos da vítima e da ausência de provas judicializadas aptas a embasar a condenação (Id. n. 285814915).

Todavia, após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio de diversos elementos constantes dos autos, entre os quais se destacam: o boletim de ocorrência n. 2022.333945 (Id. n. 285814355); o termo de exibição e apreensão n. 2022.16.478156 (Id. n. 285814357); e o laudo pericial n. 531.1.02.9047.2023.92364-A01 (Id. n. 285814389), que atestou as lesões sofridas pela vítima, consignando, dentre outras, “escoriação superficial na região sacrococcigiana, medindo 3cm x 2cm; escoriação na região do terço médio do antebraço direito, medindo 1,2cm x 1cm”.

No tocante à autoria, as provas produzidas são consistentes e demonstram, de forma inequívoca, que o apelante foi o autor do crime tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Consta no boletim de ocorrência n. 2022.333945:

“NA DATA E HORA MENCIONADO NESTE, ESTA GUPM FORA SOLICITADA VIA CIOSP, ONDE INFORMAVA DE UM ROUBO NO BAIRRO SANTA CRUZ, RUA MADRE TEREZA, NÚMERO XX. CONFORME SOLICITAÇÃO, DESLOCAMOS PARA O LOCAL DO FATO, ONDE A VÍTIMA UM SR. MARCELO, NOS RELATOU O SEGUINTE FATO: QUE MORA SOZINHO E ESTAVA EM CASA COMO DE COSTUME, QUANDO ESTAVA INDO PARA SEU QUARTO, VISUALIZOU O SUSPEITO LUIZ, QUE É SEU VIZINHO, DENTRO DO REFERIDO QUARTO COM SUA CARTEIRA NA MÃO, MOMENTO QUE TENTOU SEGURAR O SUSPEITO, FOI EMPURADO E CAIU CHÃO, O SUSPEITO CORREU E DEIXOU CAIR O DINHEIRO AO PASSAR PELA CERCA QUE E DE MADEIRA. O SR. FRANCISCO QUE É AVÔ DO SUSPEITO, ENCONTROU O DINHEIRO CAÍDO AO CHÃO, E DEVOLVEI A VÍTIMA. MEDIANTE FATO, O SUSPEITO QUE FORA RECONHECIDO PELA VÍTIMA, FOI ENCAMINHADO PARA O CISC, SENDO LAVRADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MOMENTO QUE ESTAVA SENDO CONFECCIONADO O B.O, O SUSPEITO CONFIRMOU QUE SERIA ELE O AUTOR DO FATO. ESTE, FOI CONDUZIDO SEM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS” (Id. n. 285814355).

Ouvido em juízo, em 13.12.2024, o policial militar
Márcio Elizandro Dias Luz
declarou não se recordar dos fatos (Id. n. 285814892). Porém, em seu depoimento prestado na fase investigativa, em 4 de dezembro de 2022, relatou:

“(...) QUE EM SERVIÇO POLICIAL NA DATA HOJE, A GUPM FORA SOLICITADA VIA CIOSP, CUJA DENÚNCIA SE TRATAVA DE UM ROUBO NO BAIRRO SANTA CRUZ NA RUA MADRE TEREZA; QUE CONFORME SOLICITAÇÃO, A SUA GMPM SE DESLOCOU PARA O LOCAL FATÍDICO, ONDE A VÍTIMA UM SR. MARCELO DO NASCIMENTO, NOS RELATOU O SEGUINTE FATO: QUE MORA SOZINHO E ESTAVA EM CASA COMO DE COSTUME, E QUANDO ESTAVA INDO PARA SEU QUARTO, VISUALIZOU O SUSPEITO LUIZ, QUE ÉSEU VIZINHO, DENTRO DO REFERIDO QUARTO COM SUA CARTEIRA NA MÃO, MOMENTO QUE TENTOU SEGURAR O SUSPEITO E FOI EMPURADO E CAIU CHÃO; QUE O SUSPEITO CORREU E DEIXOU CAIR O DINHEIRO AO PASSAR PELA CERCA QUE ÉDE MADEIRA; QUE O SR. FRANCISCO QUE ÉAVÔ DO SUSPEITO, ENCONTROU O DINHEIRO CAÍDO AO CHÃO, E DEVOLVEU ÀVÍTIMA; QUE MEDIANTE FATO, O SUSPEITO QUE FORA RECONHECIDO PELA VÍTIMA, FOI ENCAMINHADO PARA ESTA UNIDADE POLICIAL (...)” (Id. n. 285814358).

De igual forma, o policial militar
Nivaldo de Arruda Silva
, ouvido em juízo em 29.7.2024, também não se recordou do ocorrido (Id. n. 285814884). Entretanto, em seu depoimento colhido em sede investigativa, igualmente no dia 4 de dezembro de 2022, afirmou que:

“(...) EM SERVIÇO POLICIAL, A GUPM A QUAL COMPÕE NESTA DATA, FORA SOLICITADA VIA CIOSP, CUJA DENÚNCIA SE TRATAVA DE UM ROUBO NO BAIRRO SANTA CRUZ NA RUA MADRE TEREZA; QUE CONFORME SOLICITAÇÃO, A SUA GMPM SE DESLOCOU PARA O LOCAL FATÍDICO, ONDE A VÍTIMA, O SR. MARCELO DO NASCIMENTO, NARROU COMO SEGUE: QUE MORA SOZINHO E ESTAVA EM CASA COMO DE COSTUME, E QUANDO ESTAVA INDO PARA SEU QUARTO, VISUALIZOU O SUSPEITO LUIZ, QUE ÉSEU VIZINHO, DENTRO DO REFERIDO QUARTO COM SUA CARTEIRA NA MÃO, MOMENTO QUE TENTOU SEGURAR O SUSPEITO E FOI EMPURADO E CAIU CHÃO; QUE O SUSPEITO CORREU E DEIXOU CAIR O DINHEIRO AO PASSAR PELA CERCA QUE ÉDE MADEIRA; QUE O SR. FRANCISCO QUE ÉAVÔ DO SUSPEITO, ENCONTROU O DINHEIRO CAÍDO AO CHÃO, E DEVOLVEU ÀVÍTIMA; QUE MEDIANTE FATO, O SUSPEITO QUE FORA RECONHECIDO PELA VÍTIMA, FOI ENCAMINHADO PARA ESTA UNIDADE POLICIAL (...)” (Id. n. 285814359).

Por fim, a vítima Marcelo do Nascimento, em 4.12.2024, perante a autoridade policial, declarou que:

“(...) estava em sua residência dormindo, quando acordou e se deparou com o LUIZ FERNANDO ARAÚJO (seu vizinho) dentro do quarto do declarante pegando em cima do guarda-roupas dinheiro da carteira; QUE logo o declarante gritou, pega ladrão, e o suspeito tentou escapar pela porta da cozinha, mas estava fechada, e foi quando empurrou o declarante, que caiu no chão, e bateu na quina caixa de som, a qual veio ferir o declarante no braço direito; QUE conseguiu reconhecer o LUIZ FERNANDO pois a janela do quarto do declarante estava aberta, e seu quarto estava iluminado com a claridade do poste e das outras casas; QUE LUIZ FERNANDO utilizou uma cadeira para entrar na residência do sr. MARCELO pela janela do quarto; QUE após derrubar o declarante, o LUIZ FERNANDO tentou disfarçar que viu o suspeito correndo, porém o declarante tem certeza que foi o vizinho quem entrou em sua casa e cometeu o Roubo; QUE LUIZ FERNANDO apareceu com o dinheiro (R$ 122,00) e disse que tinha encontrado no chão, já na divisa de sua casa; QUE o sr. MARCELO já desconfiava que LUIZ FERNANDO estava indo em sua casa, e pegando valores de dentro da carteira; QUE desde que o suspeito se mudou para vizinhança, dinheiro vem sumindo de dentro da casa da vítima (...)” (Id. n. 285814360).

Em sede judicial, em 29.7.2024, Marcelo do Nascimento narrou que, na noite de 3.12.2022, por volta da meia-noite, acordou e surpreendeu o acusado dentro de sua residência, já portando a quantia de R$ 122,00. Gritou “ladrão, ladrão”, momento que o invasor tentou sair pela porta da cozinha, mas, como estava trancada, retornou e o empurrou, ocasionando sua queda e ferimento no braço, com corte e sangramento após atingir uma caixa de som. Em seguida, Luiz Fernando evadiu-se pela mesma janela por onde havia ingressado.

Afirmou reconhecer o apelante, que era seu vizinho, destacando que a iluminação externa da rua permitia identificá-lo com clareza, mesmo com o quarto com a luz desligada. Acrescentou que já havia percebido sinais anteriores de que o vizinho ingressava em seu terreno, que não possuía muros. Em resposta às indagações da defesa, disse não conhecer o nome do réu, mas confirmou que o identificava como vizinho, reiterando que o empurrão foi forte, praticado por um rapaz jovem, de aproximadamente 18 anos, e que o golpe lhe causou efetivo ferimento. Embora o defensor tenha sugerido
que o gesto poderia se tratar apenas de tentativa de desvencilhamento, Marcelo, de forma categórica, afirmou que a conduta visava assegurar a fuga do acusado (Id. n. 285814880).

A testemunha de defesa,
Rafael Rodrigues de Paula
, por sua vez, declarou não ter presenciado os fatos, limitando-se a confirmar que conhecia ambos por serem vizinhos, sem, contudo, apresentar elementos que desabonassem a conduta do apelante (Id. n. 285814880). Já o recorrente
Luiz Fernando Araújo
, tanto em sede policial quanto em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, não oferecendo versão própria acerca do episódio (Id. n. 285814365; Id. n. 285814893).

A vítima Marcelo do Nascimento, tanto na fase policial quanto em juízo, reconheceu o apelante como autor do delito, descrevendo de forma minuciosa como os fatos se desenvolveram. Em juízo, relatou que acordou e surpreendeu o réu dentro de sua residência, já de posse do dinheiro subtraído. Ao ser flagrado, o acusado tentou fugir, mas, ao cruzar com a vítima, empurrou-a ao chão, causando-lhe lesões no braço ao colidir com uma caixa de som. Destacou, ainda, que conhecia o requerido por ser seu vizinho e que já havia percebido indícios de invasões anteriores.

A alegação defensiva de que a idade avançada da vítima (70 anos) teria comprometido sua capacidade de reconhecimento não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer elemento que indique eventual limitação cognitiva ou dificuldade de percepção apta a fragilizar seu testemunho. Ao contrário, sua narrativa mostrou-se firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios.

Cumpre destacar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Segunda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§2º, I, V E VI E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RATIFICADA EM JUÍZO PELO CORRÉU – DEPOIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 (...)

As declarações testemunhais, corroboradas pelo relatório policial, fortalecem a narrativa da vítima, comprovam a participação do acusado na execução do crime e fornecem elementos suficientes para a condenação pelo delito de roubo majorado.

A ausência de flagrante ou da recuperação dos bens subtraídos não prejudica a comprovação da autoria delitiva, especialmente porque, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova (...)” (TJMT, Apelação n. 1000722-19.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 21 de março de 2025; data de publicação: 21 de março de 2025).

No tocante às supostas contradições apontadas pela defesa — se a vítima estaria acordada ou teria despertado com a presença do agente —, tais divergências não afetam o núcleo essencial da narrativa, qual seja: o apelante foi surpreendido no interior da residência da vítima, subtraindo valores, e, para assegurar a fuga, empregou violência, empurrando-a ao solo e causando-lhe lesões. Pequenas inconsistências são naturais diante do lapso temporal entre os fatos e a audiência, além do abalo emocional da vítima, e não comprometem a credibilidade do relato quando seu conteúdo central permanece estável.

Também não procede a alegação de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima. Além de seu depoimento, constam dos autos o laudo pericial atestando as lesões sofridas e os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, ainda que sem detalhamento em juízo, confirmaram as declarações prestadas em sede policial.

Sobre o valor probatório dos depoimentos de policiais, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que:

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Registre-se que a sentença não se apoiou em confissão do acusado, que permaneceu em silêncio em sede policial e judicial. Assim, restou devidamente comprovado que o apelante, após subtrair a quantia de R$ 122,00, empregou violência contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do delito, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo descrito no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Por fim, independentemente não ter sido objeto de insurgência recursal, constato a existência de erro material na dosimetria da pena, o qual merece correção de ofício.

No item 23 do édito condenatório, o Magistrado de primeiro grau assim consignou:

“23. Na segunda fase, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal e, tratando-se de circunstancias de natureza subjetiva e igualmente preponderantes, a compensação da atenuante da confissão espontânea e com a agravante de o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade se impõe, permanecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (Id. n. 285814902).

Não obstante, verifica-se que tal fundamentação não encontra respaldo nos autos, pois o apelante em nenhum momento confessou a prática delitiva, tendo optado por permanecer em silêncio tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, no exercício de seu direito constitucional (Id. n. 285814368 e Id. 285814894).

Considerando isso, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Por outro lado, constata-se que o recorrente faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, vez que, à época do fato (3.12.2022), contava com apenas 18 anos de idade, conforme comprova o documento de identidade juntado aos autos (Id. n. 285814366).

Dessa forma, impõe-se a correção do erro material para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), em substituição à atenuante da confissão espontânea indevidamente aplicada. Sem embargo, mantém-se a compensação entre a referida atenuante e a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, II, “h”, CP), razão pela qual a pena intermediária permanece em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-se definitiva na terceira fase da dosimetria, diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento.

Ademais, a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante pela prática do crime contra pessoa idosa encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2º, II E V E ART. 2º-A, I, C/C ART. 29 E ART 61, II, ‘H’ TODOS DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP –CULPABILIDADE – JUÍZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA– VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL A VÍTIMA JÁ SUBJUGADA – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO DESVALOR – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 25.000,00 QUE SUPERA A NORMALIDADE INERENTE AO TIPO PENAL– PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.736.972] –SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À PRÁTICA DE CRIME EM FACE DE IDOSO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL E AGRAVANTE DA CONDIÇÃO DE IDOSO – VIABILIDADE – ATENUANTE QUE PREPONDERA SOBRE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM 1/6 – APLICABILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APELANTE QUE PERMANECEU PRESO TODO O PROCESSO – PRECEDENTES STJ [RHC 123.351] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)A vítima à época dos fatos contava com 71 anos de idade, de modo que a agravante deve incidir no caso concreto, sendo desnecessária a comprovação da senilidade por meio da juntada de documento de identificação, podendo a identificação ser suprida por documentos dotados de fé pública.

Mostra-se razoável a compensação entre a menoridade relativa com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa) (...)” (TJMT, Apelação n. 1001754-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de maio de 2025; data de publicação: 26 de maio de 2023).

Em consequência disso, a correção do erro material não implica qualquer alteração na pena final aplicada ao apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Luiz Fernando Araújo, mantendo a sentença condenatória, com a retificação de ofício na dosimetria da pena, para substituir a atenuante da confissão espontânea pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mantendo-se, no entanto, a compensação com a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, II, “h”, CP) e, dessa maneira, a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025